Tribunal: TJSP
Processo: 2220878-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

Santo Anastácio

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

Assistência judiciária gratuita. Artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal. Demonstração de tratar-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (art. 99, § 2o, NCPC). Critério para aferição do estado de hipossuficiência. Recurso provido.